Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706361-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA HOFFMANN PAZZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEBORA HOFFMANN PAZZA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de se determinar a suspensão dos descontos efetuados diretamente em conta corrente de valores acima de 30% (trinta por cento) da remuneração da autora. Verifico, contudo, em consulta aos autos eletrônicos no Juízo de origem, que, depois de indeferido o pedido de efeito suspensivo no presente recurso de agravo (id 23817083), sobreveio sentença no processo originário no 0706390-38.2021.8.07.0001, tendo o d. magistrado sentenciante julgado improcedente o pedido ali formulado pela agravante. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator